Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703708-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI EMBARGADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Declaratórios em Agravo de Instrumento interposto por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARCELO PERBONI em face de ATI TRADE ENERGY LTDA – EPP. De acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC, manifeste-se a embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 17:40:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador